Tribunal: CARF
Processo: 10314.728564/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.728564/2015-15
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1402-001.682 – 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Assunto
IRPJ - GLOSA DE CUSTOS
Recorrentes
FIBRIA CELULOSE S/A

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba - PR, que julgou PROCEDENTE, EM PARTE, a impugnação do contribuinte em
epígrafe.
Igualmente, em virtude da exoneração promovida na decisão a quo, houve o
recurso de ofício, nos termos da atualmente vigente Portaria MF no 63/2017.

Da autuação fiscal:
Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ e CSLL referentes ao ano-
calendário de 2010, nos seguintes montantes:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10314.728564/2015-15
Fl. 96485
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.682 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728564/2015-15

IRPJ
CSLL
Total
Principal
181.886.107,75
63.129.811,97
245.015.919,72
Multa (75%)
89.215.135,85
30.965.172,77
120.180.308,62
Juros
136.414.580,81
47.347.358,97
183.761.939,78
Total
407.515.824,41
141.442.343,71
548.958.168,12
Valores em R$ 1,00 - corrigidos até dezembro/2015.
Por bem retratar a autuação fiscal, replico o relatório pertinente do mesmo que
consta na decisão a quo:
Do Procedimento Fiscal
3.
A ação fiscal iniciou-se com a ciência da contribuinte, em 17/04/2014, do
Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 004 a 009) e teve como escopo inicial o
exame da folha de pagamento da empresa.
4.
Em momento posterior, em 16/03/2015, a Autoridade Fiscal passou a
examinar também os valores lançados a título de baixa de imobilizado, depreciação,
amortização, exaustão e despesas não operacionais (TIF de folhas 073 a 077), através de
arquivos digitais a serem apresentados pela fiscalizada.
5.
Após várias apresentações parciais e algumas prorrogações de prazo, em
24/11/2015 a empresa apresentou o arquivo digital relativo ao cadastro dos bens.
Analisando o referido arquivo, a Fiscalização entendeu serem necessárias a apresentação
de mais informações, tendo em vista que o montante demonstrado no arquivo (R$
653.692.325,42) é inferior ao informado na contabilidade (R$ 1.183.620.935,69).
6.
Assim, a contribuinte foi intimada, em 09/12/2015 (fls. 180 a 187) a
apresentar os seguintes documentos e esclarecimentos:
· “Os bens informados no arquivo 4.7.1 estão sujeitos à depreciação, amortização
ou exaustão? Criar coluna na planilha para informar (‘depreciação’; ou ‘amortização’;
ou ‘exaustão’);
· “Apresentar, em meio digital .pdf, arrazoado detalhado sobre cada bem
constante da planilha anexada na intimação, para que esta fiscalização conclua pela
existência, necessidade, ou não, das despesas tratadas na referida planilha, assim como
da possibilidade de dedução dos valores no lucro real e na base de cálculo da CSLL. A
empresa deverá apresentar também planilha (em meio digital .pdf e .xls) que contemple,
ano a ano, desde a aquisição e uso do bem, toda a despesa de depreciação e depreciação
acumulada e taxas de depreciação aplicadas, indicando o fundamento legal para tanto,
assim como de eventuais efeitos da Lei 11.638/2007 e normas contábeis editadas após a
vigência da referida Lei. Apresentar, ainda, o controle da depreciação no lucro real e na
base de cálculo da CSLL”;
· “Apresentar, em meio digital .pdf, todos os documentos que dão suporte aos
valores constantes na planilha anexa, principalmente o valor apropriado como
depreciação lançada. No mínimo, a empresa deverá apresentar: contrato, documento
fiscal de aquisição e comprovante de pagamento, contrato, documento fiscal de venda e
comprovante de recebimento, controle de depreciação de todo o período em que o bem
foi depreciado, mesmo que seja antes e depois do ano de 2010, matrícula da obra (caso
seja obra de construção civil), comprovante de regularização da obra (caso seja obra de
Fl. 96486
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.682 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728564/2015-15

construção civil), CND da obra (caso seja obra de construção civil) e arrazoado
detalhado sobre a aplicação de cada bem no processo produtivo da empresa, incluindo
controle da depreciação no lucro real e na base de cálculo da CSLL”;
· “Apresentar arrazoado, em meio digital .pdf, sobre a alienação de ativos
imobilizado, investimento, intangível e/ou diferido do ano de 2010, com documentos que
deram suporte às vendas: contrato, documento fiscal de aquisição e comprovante de
pagamento, contrato, documento fiscal de venda e comprovante de recebimento,
matrícula da obra (caso seja obra de construção civil), comprovante de regularização da
obra (caso seja obra de construção civil), CND da obra (caso seja obra de construção
civil) controle de depreciação de todo o período em que o bem foi depreciado, mesmo
que seja antes do ano de 2010, e arrazoado detalhado sobre a aplicação de cada bem no
processo produtivo da empresa, incluindo controle da depreciação no lucro real e na
base de cálculo da CSLL”;
· “Esclarecer e apresentar todos os documentos de suporte, tudo em meio digital
.pdf, porque a empresa Aracruz Celulose S/A, CNPJ 42.157.511/000161, tinha despesa
de depreciação não dedutível e, após ser incorporada pela Fibra Celulose S/A, a própria
Fibria deixou de reconhecer tais despesas de depreciação como não dedutíveis, ou seja,
todas as despesas de depreciação da Fibria foram consideradas dedutíveis para fins do
cálculo do IRPJ e da CSLL”.
7.
Em resposta, em 17/12/2015, “... a empresa informou que todos os bens
informados no arquivo entregue por esta fiscalização estão sujeitos à depreciação e são
utilizados para produção e fabricação de celulose; sendo fundamentais e necessários
para a atividade produtiva da empresa”.
8.
Apresentou também planilha gerada a partir da elaborada pela
Fiscalização, na qual estaria contemplada toda despesa de depreciação acumulada e taxa
de depreciação aplicada conforme vida útil econômica do bem, ressaltando “... que as
taxas de depreciação são revisadas periodicamente e fundamentam-se na vida útil dos
bens, conforme pronunciamentos contábeis baseados nos padrões internacionais de
contabilidade, introduzidos no Brasil por meio da Lei 11.638/2007 e que as informações
prestadas representam o total da despesa dedutível com depreciação de imobilizado no
ano sob fiscalização. Salientou ainda que não há diferença entre a depreciação contábil
e a reconhecida para fins fiscais”.
9.
Em relação às despesas de depreciação, reconhecidas como não
dedutíveis na Aracruz, “... esclareceu que equivalem aos custos reconhecidos na ficha
04A, Linha 10, conforme extratos da DIPJ 2009 em anexo; salientando que as mesmas
foram reconhecidas como não dedutíveis para que não houvesse duplicidade de despesas
na apuração do Imposto de Renda, uma vez que se tratavam de custo de arrendamento
mercantil”. Informou também “... que após a incorporação, pela Fibria Celulose S/A,
essas operações de arrendamento mercantil deixaram de ser realizadas e, portanto, a
totalidade das despesas de depreciação seria dedutível e que a diferença entre as
despesas contábeis e o montante verificado em ‘Doc.01’ refere-se aos valores de
despesas de exaustão de florestas, não contemplados no arquivo”.
10.
A contribuinte “... apresentou em meio digital (CD) algumas notas
fiscais de aquisição de bens e serviços. Entretanto, tais notas não vieram acompanhadas
de mais nenhum documento de suporte para que fossem aceitas por esta fiscalização
como aquisição de bens que dessem direito à depreciação/amortização/exaustão fiscais.
Outrossim, não há como se fazer a vinculação entre as notas apresentadas e os valores
lançados na planilha de depreciação anexa ao Termo de 09/12/2015, tampouco com os
lançamentos contábeis”.
Fl. 96487
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.682 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728564/2015-15

11.
Outrossim, foram apresentadas “... algumas notas fiscais de venda de
bens, as quais não comprovam em nada os custos equivalentes à baixa de ativo
imobilizado, tampouco em relação às demais despesas não operacionais”.
Dos Lançamentos
12.
Entendeu a Fiscalização que “... a empresa não obteve êxito em
comprovar no decorrer da fiscalização e das inúmeras oportunidades que teve os valores
deduzidos a título de depreciação/amortização/exaustão contidos no resultado contábil e
no Lalur, assim como dos valores de despesas referentes a baixa do imobilizado e de
outras despesas não operacionais, razão pela qual será efetuado o lançamento de IRPJ e
seus reflexos”.
Despesas de depreciação
13.
Argumenta a Autoridade Fiscal “... que o contribuinte que optou pela
dedução da depreciação mantenha os documentos (notas fiscais de aquisição, contratos,
recibos de pagamento, comprovantes de pagamento, laudos técnicos, documentos de
regularização de obra, etc) em salvaguarda pelo período mínimo de depreciação de
determinado bem, ou seja, enquanto estiver sendo depreciado com a consequente
dedução do Lucro Real, deve manter em boa guarda os comprovantes específicos dos
bens depreciados”.
14.
No caso concreto, especificamente a título de depreciação, observou-se
que a empresa registrou contabilmente os seguintes valores:

15.
Esclarece ainda “... que, na conta intitulada de Depreciações - Crédito
PIS/COFINS, em que pese esta nomenclatura, fomos informados pela empresa, sendo
também possível verificar na análise do Razão anexo, que foram valores de despesa de
depreciação referentes a bens do imobilizado que dariam direito a crédito do Pis e da
Cofins, por isso a contabilização desses valores em conta distinta das demais.
Entretanto, como se tratam de valores de depreciação deduzidas do resultado contábil e
fiscal, seguindo a lógica desta autuação também será objeto de lançamento, por não
haver comprovação”.
16.
Na contramão das “... regras de dedução da depreciação, a empresa não
apresentou os documentos em sua grande maioria e quando o fez, a qualidade da
informação não permitiu a esta fiscalização uma vinculação inequívoca de que a despesa
de depreciação poderia ter sido deduzida da base fiscal, haja vista que a empresa
apresentou apenas notas esparsas de entrada de poucos bens se comparado ao montante
deduzido, não havendo outra alternativa a esta fiscalização que não a glosa destas
despesas”.
17.
Dessa forma, o lançamento referente aos valores deduzidos da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL à título de depreciação sem a devida comprovação teve como
base o seguinte:

Fl. 96488
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.682 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728564/2015-15

18.
Salienta ainda a Autoridade Fiscal “... que não há ajustes no FCONT com
o propósito de anular os efeitos decorrentes da Lei 11.638/2007. O que se verifica é que
a empresa efetuou ajustes no próprio Lalur, os quais foram considerados para o cálculo
da base tributável”.
Despesas de exaustão
19.
A dedução foi efetuada, segundo a Fiscalização, sem qualquer estudo
pormenorizado que atestasse a idoneidade dos “... valores, uma vez que, quando intimada
a esclarecer, a empresa novamente não apresentou a documentação necessária tais
como: memória de cálculo, descritivo das áreas no início e no final do período de
apuração, contratos de exploração em áreas de terceiros, comprovante de pagamento,
dentre outros”.
20.
Assim, o lançamento referente aos valores deduzidos da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL à título de exaustão sem a devida comprovação teve como base o
seguinte:

21.
Do mesmo modo como verificado na depreciação, “... não há ajustes no
FCONT com o propósito de anular os efeitos decorrentes da Lei 11.638/2007. O que se
verifica é que a empresa efetuou ajustes no próprio Lalur, os quais foram considerados
para o cálculo da base tributável”.
Despesas de amortização
22.
Esclarece a Autoridade Fiscal “... que a conta ‘0033114060 -
Amortizações -Créditos PIS/Cofins’ embora possua esta nomenclatura, se trata de
despesa de amortização de bens que, de acordo com a empresa, dariam direito a crédito
de PIS/COFINS, razão pela qual possui essa segregação”.
23.
No caso de “... florestas, embora no presente caso não seja possível
afirmar que se trate de amortização deste tipo de bem em razão da falta de comprovação,
a quota anual de amortização do valor dos direitos contratuais de exploração de
florestas terá como base de cálculo o valor do contrato e será calculada em função do
prazo de sua duração ou poderá ser considerada como data do início do prazo
contratual a do início da efetiva exploração dos recursos”.
24.
No presente processo, “... seguindo a mesma lógica já discorrida sobre
as despesas de depreciação e exaustão, os valores informados à título de amortização
não possuem justificativa que atestem sua idoneidade e estrita atinencia aos requisitos
legais, principalmente pelo fato da empresa não ter apresentado nenhum documento de
suporte”.
25.
Dessa forma, o lançamento referente aos valores deduzidos da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL à título de amortização sem a devida comprovação teve como
base o seguinte:

Despesas não operacionais e baixa do imobilizado
Fl. 96489
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.682 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728564/2015-15

26.
Mesmo regularmente intimada, a empresa não apresentou documentos
que justificassem os valores lançados na contabilidade e na DIPJ.
27.
Com relação ao valor glosado, a Autoridade Fiscal destaca que o
montante de R$ 23.318.907,71 “... está contido no montante de R$ 40.138.405,15,
contabilizado na conta contábil de Despesas Não Operacionais que, por sua vez, está
contido no montante de R$ 56.014.091,21 constante nas linhas 61 e 63 da ficha 06A da
DIPJ 2011, ac 2010”, valor este considerado como base tributável.
28.
Entretanto, separou-se o “... montante de R$ 23.318.907,71 no
lançamento, por se referir a baixa de imobilizado, tratando-o distintamente das outras
despesas não operacionais”.
29.
Assim, o lançamento será efetuado da seguinte forma:

Da Recomposição do Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo Negativa
30.
No cálculo do IRPJ e da CSLL, foram aproveitados o prejuízo fiscal e a
base de cálculo negativa da CSLL que a empresa possuía em relação ao período autuado.

Da impugnação:
Inconformada com a autuação, a recorrente apresentou impugnação, a qual
aproveito a sua descrição no relatório do v. acórdão recorrido:
Ciência e Impugnação
31.
Em 30/12/2015, a contribuinte foi cientificada, via postal, dos autos de
infração (fls. 814 a 816) e, em 29/01/2016, apresentou impugnação, a qual foi juntada às
folhas 858 a 915.
Impugnação
32.
A contribuinte inicia sua impugnação fazendo um resumo dos fatos e
trazendo os argumentos que seguem.
Preliminar - O contexto da Autuação Fiscal e a Nulidade dos Autos de Infração
33.
A fim de contextualizar os fatos descritos pela Autoridade Fiscal,
argumenta a contribuinte que, no início da ação fiscal, os documentos solicitados
relacionavam-se à folha de pagamento e aos tributos informados na GFIP e na DIRF, ou
seja, relacionados à remuneração dos empregados e ao plano de participação nos lucros e
resultados.
34.
Em 12/03/2015, a Fiscalização passou a solicitar documentos relativos à
baixa de ativos imobilizados e a despesas não-operacionais, não tendo sido, até tal data,
solicitado qualquer documento para a comprovação das despesas de depreciação,
amortização ou exaustão.
35.
Admite a fiscalizada que, no curso do procedimento, teve dificuldades
para apresentar os arquivos solicitados no formato da Instrução Normativa SRF no
86/2001, porém, entende que deve ser reconhecido que apenas no dia 09/12/2015 a
Fiscalização “... intimou a impugnante a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, planilha
com a indicação dos bens sujeitos a depreciação, exaustão e amortização, com descrição
Fl. 96490
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.682 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728564/2015-15

detalhada de cada bem, da taxa de depreciação utilizada, do valor da depreciação
acumulada, bem como dos eventuais efeitos decorrentes da adoção dos novos critérios
contábeis introduzidos pela Lei n. 11.638, de 28.12.2007”, além da apresentação de todos
os documentos que suportam os valores indicados na referida planilha, principalmente em
relação às despesas de depreciação.
36.
Com isso, alega a empresa que “... a fiscalização não estabeleceu um
parâmetro de amostragem entre os bens do ativo não-circulante, para fins de
apresentação dos documentos que comprovam a aquisição dos ativos e o controle da
depreciação, amortização ou exaustão. Pelo contrário, solicitou que todos os
documentos de suporte fossem apresentados e no prazo de 5 dias”.
37.
Mais ainda, continua a contribuinte, “... a lista de documentos exigida
pela fiscalização, por seu conteúdo, dificulta sensivelmente o seu cumprimento pelo
contribuinte, pois apresenta (i) itens desnecessários para o controle da depreciação,
como o comprovante de regularização e a certidão negativa de débitos da obra, bem
como (ii) itens de abrangência indefinida e que ultrapassam o escopo do trabalho fiscal,
como o controle da depreciação em anos-calendário anteriores e posteriores a 2010”
(vide folhas 183, 184 e 861).
38.
Neste ponto, destaca a impugnante que o procedimento adotado pela
fiscalização se deu justamente no momento em que o prazo final para o lançamento da
exigência do IRPJ e da CSLL, relativos ao ano-calendário de 2010, estava se
aproximando (31/12/2015), tendo em vista que em pouco mais de três semanas (a partir
de 01/01/2016) tais fatos estariam decaídos.
39.
De acordo com a fiscalizada, “... caso a fiscalização estabelecesse um
parâmetro de amostragem e a impugnante conseguisse fornecer os documentos
solicitados em tempo hábil, seria necessário examinar todos os documentos em um curto
prazo de tempo, para evitar que o instituto da decadência afetasse o direito do fisco de
constituir o crédito tributário”.
40.
Tal postura, continua, ficou “... mais nítida a partir da leitura do
parágrafo 27 do TCIF, no qual a autoridade fiscal responsável prenuncia a sua intenção
de efetuar a glosa das despesas de depreciação, exaustão e amortização, caso a
impugnante não apresente todos os documentos solicitados no prazo assinalado”.
41.
Ademais, afirma a impugnante não ter contribuído “... para a postura
rígida adotada pela fiscalização ao atrasar a entrega dos arquivos solicitados no
formato da Instrução Normativa SRF n. 86. Apesar das solicitações de dilação de prazo
apresentadas pela Impugnante, é certo que a fiscalização poderia ter solicitado, em
caráter geral, a apresentação de documentos que comprovam as despesas de
depreciação, amortização e exaustão, como a escrituração contábil e os seus documentos
de suporte”.
42.
Outrossim, “... embora as informações da folha de pagamento também
estejam compreendidas no âmbito da Instrução Normativa SRF n. 86, a fiscalização não
esperou a entrega dos arquivos no formato eletrônico para solicitar os documentos de
suporte para a Impugnante, bem como para lavrar o auto de infração de contribuição
previdenciária que decorre do mesmo MPF. Ao contrário, ciente de que os arquivos
digitais não representam condição essencial para o seguimento do trabalho fiscal, a
fiscalização solicitou antecipadamente os documentos que entendeu conveniente e
efetuou o lançamento de ofício”.
43.
Segundo a contribuinte, “... o procedimento adotado pela fiscalização é
ainda mais inaceitável, pois o número de documentos envolvidos é bastante expressivo, o
que dificulta a sua localização no prazo de 30 dias para a apresentação da defesa”.
Fl. 96491
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.682 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728564/2015-15

44.
Assim, entende que é inegável que a “... dificuldade de carrear aos autos
a totalidade dos documentos que comprovam as despesas de depreciação, exaustão e
amortização incorridas no ano-calendário de 2010 impossibilita o adequado exercício do
direito de defesa por parte da impugnante, em patente violação ao principio do
contraditório e da ampla defesa, consagrado artigo 5o, inciso LV, da Constituição
Federal de 1988, bem como no art. 2o da Lei n. 9784, de 29.1.1999, que regulamenta o
processo administrativo federal”.
45.
Tal postura malfere também “... os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, que informam a atuação dos entes da Administração Pública, por
não existir, no caso concreto, razoável compatibilidade entre o fim almejado (evitar a
decadência do direito de constituição do crédito tributária) e a severa restrição imposta
ao direito de defesa da Requerente (30 dias para juntar em sua defesa um infindável
número de documentos, que não foram examinados no procedimento fiscal)”.
46.
A fiscalização, de acordo com a empresa, “... poderia ter atingido o
mesmo fim realizando o procedimento fiscal de forma consistente e solicitando os
documentos com antecedência razoável, ao invés de deixar a solicitação dos documentos
necessários para o mês de dezembro de 2015 e simplesmente iniciar o contencioso
administrativo, transferindo à Impugnante o ônus de amealhar, no prazo de 30 dias para
a apresentação da defesa, todos os documentos que comprovam as despesas de
depreciação, exaustão e amortização”.
47.
Nesse sentido, entende que lançamentos efetuados sem o devido
aprofundamento na investigação dos fatos não são válidos e devem ser cancelados, pois,
não foi verificada a liquidez e certeza do crédito tributário.
48.
Cita respeitável jurisprudência do CARF.
49.
Além disso, a falta da razoabilidade do procedimento adotado pela
fiscalização também se evidencia no fato de que foi considerado que nenhum bem do
ativo da impugnante estava sujeito à depreciação, exaustão, amortização ou baixa,
situação que não parece crível para uma empresa de grande porte e com receitas
expressivas.
50.
Desse modo, “... em decorrência da manifesta falta de aprofundamento
na investigação dos fatos, a Impugnante entende que deve ser reconhecida a nulidade da
autuação fiscal, por absoluta insuficiência de elementos que a justifiquem”.
A Comprovação das Despesas de Depreciação
51.
Inicialmente, argumenta a fiscalizada que “... não foi relapsa no
cumprimento da intimação fiscal. O problema é que é absolutamente impossível
apresentar, no prazo de 5 dias concedido pela fiscalização, as notas fiscais que
comprovam os mais de 100.000 itens constantes do ativo imobilizando (sic) da
Impugnante, ainda mais quando se considera que um único componente do ativo pode
ser formado por centenas de documentos fiscais”.
52.
Traz também considerações que, ao seu ver, reforçam os comentários
gerais feitos no tópico anterior em relação à nulidade dos autos de infração.
53.
De qualquer forma, caso assim não se entenda, “... a impugnante passa a
demonstrar a total improcedência da autuação fiscal, seja em razão da decadência do
direito questionar os bens adquiridos há mais de cinco anos da data do fato gerador do
tributo, seja em virtude da apresentação de documentos para comprovar as despesas de
depreciação incorridas no ano-calendário de 2010”.
Decadência: a Impossibilidade de o Fisco Questionar os Bens Adquiridos há Mais
de Cinco Anos da Data do Fato Gerador do Tributo
Fl. 96492
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.682 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728564/2015-15

54.
Inicialmente, destaca a empresa que a maioria de seus bens registrados no
ativo não-circulante “... foi adquirida antes do ano-calendário de 2010. Na verdade, a
maior parte dos bens do ativo-circulante foi adquirida ainda na década de 90 do século
passado, de modo que, entre a data de aquisição e a data de lavratura dos autos de
infração, houve o decurso do prazo de que o fisco dispõe para questionar a existência
dos ativos depreciados”, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
55.
Assim, “... é evidente que não pode a Administração Tributária, a
pretexto de verificar o impacto da contrapartida da despesa de depreciação na apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSL, exigir documentos que comprovam a compra
de ativos adquiridos em períodos-base atingidos pela decadência”.
56.
Cita respeitável jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes e
afirma “... que a Fazenda Nacional tem o prazo de cinco anos para rever as aquisições
de bens e direitos do ativo da impugnante. Logo, é incabível a glosa das despesas de
depreciação de exercícios futuros quando, no momento oportuno, a fiscalização não
inspecionou os lançamentos de aquisição dos referidos bens, que deram origem aos
encargos de depreciação glosados”.
57.
Frisa ainda “... que a regra insculpida no parágrafo 4o do art. 150 do
CTN é clara: a fiscalização possui o prazo de cinco anos, da ocorrência do fato gerador,
para verificar se o sujeito passivo cumpriu corretamente a sua obrigação tributária,
apurando adequadamente a respectiva base de cálculo e aplicando sobre ela a
correspondente alíquota e, se for o caso, efetuando o recolhimento do tributo devido.
Decorrido esse prazo, o lançamento será considerado homologado, não mais podendo
ser alterado pela autoridade fiscal”.
58.
Além disso, destaca a contribuinte “... que a decadência tem o intuito de
preservar a irreversibilidade da apuração fiscal realizada pelo sujeito passivo e afastar
as dificuldades comprobatórias que surgem com o decurso do prazo do tempo. Por isso,
a decadência opera de forma estritamente objetiva, com o mero transcurso do tempo”.
59.
Traz também respeitável doutrina e afirma que “... após o decurso do
prazo decadencial para homologação, o fisco não pode mais recompor as bases de
cálculo do IRPJ e da CSL, com o objetivo de efetuar ajustes que repercutirão no cálculo
dos tributos devidos em anos-calendário subsequentes”.
60.
Desse modo, entende que deve ser reconhecida a decadência do direito do
fisco de questionar os fatos registrados na contabilidade da empresa e devidamente
informados em suas declarações fiscais, que repercutiram nas quotas de depreciação de
bens de seu ativo imobilizado adquiridos até 31/12/2009.
Bens do Ativo Não-Circulante: Prova da sua Aquisição
61.
Inicialmente, a empresa traz “... os Relatórios de Avaliação Patrimonial
da Aracruz Celulose S/A e da Votorantim Celulose e Papel (doc. 01), emitidos em 2009
pela Deloitte Touche Tohmatsu, para avaliar os bens que foram adquiridos pela
Impugnante (que na época denominava-se Votorantim Celulose e Papel Ltda.) no
contexto de uma operação de combinação de negócios. Esses documentos comprovam o
valor justo de diversos ativos não circulantes depreciados pela Impugnante no decorrer
do período fiscalizado, os quais correspondem a grande parte das despesas com
encargos de depreciação registrada nas contas contábeis 33114010, 33114012,
33114040 e 33114100” (fls. 947 a 1812).
62.
Tais “... documentos, apesar de não conterem comprovação do valor de
aquisição de cada item do ativo, servem como indício da existência dos bens que
geraram os encargos de depreciação que foram glosados pela fiscalização por falta de
comprovação”.
Fl. 96493
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.682 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728564/2015-15

63.
A contribuinte junta também os “... Laudos elaborados nos anos de 2013
e 2014 pela empresa Advanced Appraisal Group para fins de contratação de seguro,
documentos esses que avaliaram os itens do ativo não circulante da ora Impugnante e
também comprovam a existência desses ativos, os quais geraram os encargos de
depreciação glosados pela fiscalização no presente processo. Ao todo, são três laudos,
relativos às unidades de Jacareí - SP (doc. 02), Três Lagoas - MS (doc. 03) e Aracruz -
ES (doc. 04)” (fls. 1813 a 23617), dos quais, cada descritivo analítico recebeu um número
de resumo, “... sendo que anexo ao laudo estão os correspondentes resumos detalhados,
nos quais cada planta é devidamente destrinchada, com a composição dos valores
indicados no resumo analítico constante do laudo” (às folhas 874 a 876 a contribuinte
demonstra como foram concebidos tais laudos).
64.
Através de outros documentos (planilhas e notas fiscais - fls. 23621 a
24308), a empresa demonstra de forma mais concreta os ativos que geraram os encargos
de depreciação glosados pela fiscalização. Às folhas 877 a 890, que se referem à
impugnação, a contribuinte traz alguns exemplos de ativos, que constam nos referidos
documentos, que demonstram os valores, as taxas e valores das depreciações e as
respectivas notas fiscais.
65.
Ademais, esclarece a impugnante “... que em diversas notas fiscais
juntadas aos autos aparece como adquirente a Aracruz Celulose S.A., o que se deve ao
fato de a impugnante, à época denominada Votorantim Celulosa (sic) ter adquirido a
Aracruz Celulose S.A., e, posteriormente, ter incorporado esta empresa (2009)”.
66.
Diante do exposto, a contribuinte “... pugna pelo reconhecimento da
nulidade do trabalho fiscal, diante da sua evidente precariedade, ou, caso assim não se
entenda, pelo reconhecimento da decadência relativa do direito do fisco de questionar os
fatos registrados na contabilidade da Impugnante e devidamente informados em suas
declarações fiscais, que repercutiram nas quotas de depreciação de bens de seu ativo
imobilizado adquiridos até 31.12.2009”.
67.
Outrossim, na hipótese de tais pedidos não serem admitidos, “... requer-
se seja julgada procedente a presente Impugnação, para que se restabeleça as despesas
com encargos de depreciação incorridas pela Impugnante no ano-calendário de 2010,
tudo nos termos do mencionado art. 57 da Lei n. 4506”.
A Comprovação das Despesas de Exaustão
68.
Alega a empresa que a acusação fiscal é infundada, pois, “... a lei
tributária não exige a elaboração de um estudo pormenorizado para a dedução dos
encargos de exaustão, a ser arquivado pelo contribuinte como comprovante dos valores
registrados em sua contabilidade”.
69.
Por esse motivo, é evidente que o contribuinte pode demonstrar os
valores deduzidos do lucro contábil “... com base em quaisquer documentos hábeis e
idôneos, como relatórios internos que evidenciem o volume dos recursos florestais
utilizados, a quantidade de árvores extraídas ou, ainda, a área explorada no período de
apuração”.
70.
Pontua a empresa “... que a glosa integral das despesas de exaustão
decorre de uma atitude arbitrária da fiscalização, pois a atividade principal da
Impugnante consiste justamente na industrialização e no comércio de papel, celulose e
produtos derivados, a formação e exploração de floretas próprias e de terceiros, bem
como a administração de projetos de florestamento e reflorestamento”.
71.
Dessa forma, entende que “... é inconcebível a atitude da fiscalização de
pretender tributar o lucro proveniente da venda de papel e celulose e, ao mesmo tempo,
Fl. 96494
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.682 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728564/2015-15

glosar integralmente os encargos de exaustão de ativos biológicos, como se as florestas
não existissem”.
72.
Ressalta ainda “... que a fiscalização não questionou o custo de formação
e manutenção das florestas, limitando-se a arguir sobre a falta de apresentação de
documentos que demonstram os recursos florestais exauridos. Assim, a composição dos
custos envolvidos na formação das florestas de eucaliptos exauridas pela Impugnante
representa matéria incontroversa”.
73.
No mérito, esclarece a contribuinte que os encargos de exaustão são
calculados com base no corte das florestas “... de eucalipto provenientes exclusivamente
de plantios renováveis e são destinados para produção de celulose branqueada. O
processo de colheita e replantio tem um ciclo aproximado de sete anos, pois, no caso da
Impugnante, o eucalipto é utilizado para a produção de polpa como matéria-prima para
a fabricação de papel, celulose, pasta, fibra, entre outros produtos”.
74.
Para o cálculo dos referidos encargos, a fiscalizada afirma ter seguido “...
estritamente as disposições do art. 59 da Lei n. 4.506, de 30.11.1964, bem como do art.
4o do Decreto-Lei n. 1.483, de 6.10.1976, que estão consolidadas nos art. 334 do
Regulamento do Imposto de Renda”.
75.
Assim, foram computados “... como encargo de exaustão, no ano-
calendário de 2010, o valor correspondente à diminuição do valor de recursos florestais.
Para tanto, a Impugnante calculou o volume dos recursos florestais utilizados em 2010,
em confronto com volume de árvores que compunha a floresta no início do período de
apuração”.
76.
A composição do valor “... glosado pela fiscalização corresponde à soma
dos valores de R$ 221.553.425,58 (Aracruz), R$ 96.251.827,26 (Jacarei) e R$
27.051.530,28 (Compacel). Para fins de comprovação, a Impugnante irá focar nos
valores de R$ 221.553.425,58 e R$ 96.251.827,23, que representam mais de 90% do
valor total dos encargos de exaustão apropriados no ano-calendário de 2010”.
Encargos de exaustão da Aracruz
77.
O valor correspondente aos encargos de exaustão da Aracruz (R$
221.553.425,58) decorre da soma do valor de R$ 148.991.832,71 (encargos de exaustão
apropriados entre janeiro e setembro de 2010) com o valor de R$ 72.561.592,87
(encargos de depreciação do período de outubro a dezembro de 2010) – vide folha 894.
78.
As tabelas colacionadas à folha 894 evidenciam os encargos de exaustão
apropriados pela contribuinte em cada mês na conta-contábil 33114020, especificamente
em relação à Aracruz, no valor total de R$ 221.553.425,58, cuja comprovação encontra-
se no Relatório de Detalhe de Exaustão (fls. 24309 a 24974).
79.
Como forma de facilitar a compreensão, a empresa utiliza os dados do
mês de março de 2010 como exemplo e demonstra a composição dos valores lançados
como exaustão naquele mês (mais detalhes às folhas 895 a 897).
80.
Afirma ainda que os relatórios mencionados atendem “... integralmente
ao exigido pela fiscalização no item 64 do TVF, ao mencionar que o contribuinte deveria
fornecer ‘memória de cálculo, descritivo das áreas no início e no final do período de
apuração, contratos de exploração em áreas de terceiros, comprovante de pagamento,
dentre outros’”, pois, apresentam “... informações como início do plantio, área plantada
exaurida, número de árvores atraídas, valor proporcional do custo de formação e
manutenção, entre outras informações”.
Encargos de exaustão de Jacareí
Fl. 96495
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.682 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728564/2015-15

81.
O valor total dos encargos de depreciação relativo à unidade de Jacareí
foi de R$ 96.251.827,26, cuja composição se encontra nas tabelas à folha 898.
82.
De acordo com a empresa, o “... custo de exaustão por metro cúbico é
obtido após o término do processo de formação da floresta, por meio da divisão do custo
total de formação da floresta pelo volume total de área plantada em metros cúbicos.
Após esse cálculo, chega-se ao custo de exaustão por metro cúbico de árvore. No
momento do corte, o volume total cortado é multiplicado pelo custo do metro cúbico de
árvore, para determinação da quota de exaustão”.
83.
No presente caso, o referido valor pode ser desmembrado de acordo com
a sua origem, que compreende as florestas próprias (FPRO e FARD) e as madeiras
adquiridas de terceiro/fomento florestal (FFOM e FFOR):

84.
A impugnante apresenta também a composição dos dois maiores valores
indicados na tabela acima, a saber: R$ 44.261.867 (FPRO) e R$ 50.816.597 (FARD),
conforme tabelas colacionadas às folhas 899 a 900, e ilustra o funcionamento do controle
realizado, conforme detalhamento às folhas 901 a 902.
85.
Com base em tais argumentos e demonstrativos, a contribuinte alega que
“... mantém o controle não apenas das despesas de exaustão, mas também dos diversos
custos envolvidos na formação das florestas, que compõem os encargos de exaustão
apropriados no ano-calendário de 2010. Assim, o controle elaborado pela Impugnante
apresenta o custo total da formação da floresta, bem como o valor total exaurido no ano-
calendário de 2010. É evidente que tais documentos poderiam ter sido examinados pela
fiscalização no procedimento fiscal, o que, por si só, demonstra a insubsistência do
lançamento de oficio”.
86.
Com relação aos custos de formação das florestas, repisa a empresa que a
Fiscalização “... não questionou a sua composição, limitando-se a arguir sobre a falta de
apresentação de documentos que demonstram os recursos florestais exauridos. Assim, a
composição dos custos envolvidos na formação das florestas de eucaliptos exauridas
pela Impugnante representa matéria incontroversa”.
87.
Na planilha de exaustão de Jacareí juntada foi apresentada, “... para efeito
de amostragem, os detalhes relativos aos projetos F533, F750, F531, F337, F667, F653,
F666, cujas despesas de exaustão foram glosadas pela fiscalização”.
88.
Com relação aos casos que envolvem as operações de fomento florestal,
como o projeto F052 (despesas de amortização no valor de R$ 697.217,00, a fiscalizada
apresenta não apenas o controle dos custos e das despesas de amortização, mas também
os contratos de compra e venda de madeira de eucaliptos e outras avenças (fls. 24482 a
24622).
89.
Além disso, a empresa apresenta os Relatórios de Exaustão das operações
de fomento florestal, relativo aos meses de janeiro a dezembro de 2010 (fls. 24623 a
24956) e o seu Relatório de Gerência Florestal relativo ao mês de dezembro de 2010 (fls.
24957 a 24974), “... no qual é possível encontrar diversas informações sobre a sua
atividade florestal e os recursos naturais que sofrem exaustão”.
Fl. 96496
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.682 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728564/2015-15

90.
Finaliza a contribuinte com o argumento de que “A glosa integral dos
encargos de exaustão apenas poderia ser justificada, quando muito, se houvesse fundada
dúvida acerca da própria existência das florestas ou dos recursos naturais exauridos.
Porém, em um caso em que não há qualquer dúvida quanto à existência das plantações
de eucalipto, o procedimento seguido pela fiscalização se mostra absolutamente
contrário às regras que conformam a atuação dos agentes da Administração Pública”.
Os equívocos da fiscalização em relação ao CPC 29
91.
Na composição das despesas glosadas, a fiscalização incluiu a conta
contábil 33114022, no valor de R$ 190.191.112,87, tendo sido excluído do cálculo os
valores adicionados pela própria empresa no LALUR, que totalizam R$ 114.869.729,08,
glosando a diferença de R$ 75.321.383,79:

92.
Entretanto, “... a parcela dos encargos de exaustão decorrente da
avaliação de ativos biológicos a valor justo não foi deduzida pela Impugnante para fins
de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, como sugerido pela
fiscalização. Assim, o valor de R$ 75.321.383,79, glosado pela fiscalização, decorre
novamente da falta de aprofundamento do procedimento fiscal”.
93.
Esclarece a contribuinte “... que o valor de R$ 190.191.112,87 não afetou
o lucro líquido da Impugnante, que serviu de ponto de partida para fins de determinação
do lucro real e da base de cálculo da CSLL, no âmbito do RTT”, pois, “... os encargos de
exaustão passam a compor o custo da mercadoria vendida no estoque, afetando o lucro
liquido contábil apenas no momento da venda definitiva, no qual o custo da mercadoria
vendida é definitivamente baixado”.
94.
Desse modo, “... apenas o valor de R$ 137.590.205,58 afetou o resultado
do ano-calendário de 2010, sendo, por consequência, adicionado no LALUR para fins de
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL”.
95.
Às folhas 906 a 907 a contribuinte traz maiores detalhes (exemplos) sobre
o assunto.
96.
Outrossim, “... com relação à exclusão de R$ 22.720.476,50, trata-se de
valor decorrente da avaliação dos ativos biológicos a valor justo, com contrapartida em
conta de receita, o que autoriza a sua exclusão do lucro real e da base de cálculo da
CSLL mediante ajuste no LALUR”.
97.
Assim, conclui a interessada que a parcela da autuação fiscal relativa ao
valor de R$ 75.321.383,79, glosado pela fiscalização, deve ser cancelada.
A Comprovação das Despesas de Amortização
98.
A empresa apresentou, às folhas 24975 a 25042, para efeito de
comprovação, o Relatório de Avaliação de Ativos Intangíveis da Aracruz Celulose S/A,
“... que foram adquiridos no contexto de uma operação de combinação de negócios. Esse
Fl. 96497
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.682 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728564/2015-15

documento, emitido por terceiros, comprova o valor justo de diversos ativos intangíveis
amortizados pela Impugnante, que corresponde à maior parte das despesas de
amortização registrada na conta contábil 0033114030”.
99.
Tal relatório comprova a existência de ativos intangíveis no montante de
R$ 779.000.000,00:
(i)
DATABASE, que engloba o conjunto de informações sobre as
tecnologias florestais e industriais acumuladas ao longo dos anos, bem como a base de
conhecimento técnico desenvolvida internamente através de pesquisas e processos de
aprimoramento (R$ 456.000.000,00);
(ii)
PATENTE, que corresponde ao processo de metalocationização de polpa
celulósica desenvolvida pela área de pesquisa e desenvolvimento (R$ 129.000.000,00);
(iii)
RELACIONAMENTO COM FORNECEDOR DE ÓLEO DIESEL E
ÁLCOOL COMBUSTÍVEL, que diz respeito ao contrato de fornecimento mantido com a
PETROBRÁS, para a aquisição de óleo diesel e álcool combustível (R$ 29.000.000,00);
(iv)
RELACIONAMENTO
COM
FORNECEDOR
DE
PRODUTOS
QUÍMICOS, que envolve o contrato de fornecimento mantido com a CANEXUS, para o
fornecimento de produtos químicos pelo prazo de 16 anos (R$ 165.000.000,00).
100.
Ademais, a empresa trouxe “... os documentos societários de
incorporação da Aracruz Celulose S/A, que abrangem: ata de assembleia geral
extraordinária que aprovou a incorporação; protocolo e justificação de incorporação; e
laudo preparado pela PWC, com a avaliação do patrimônio liquido para fins de
incorporação (doc. 58). Dessa forma, resta claro que, em razão da incorporação,
Impugnante se tornou sucessora a titulo universal da Aracruz Celulose S/A”.
101.
Ressalta ainda que os ativos intangíveis indicados “... foram amortizados
de acordo com a vida útil indicada no laudo preparado pela Deloitte Touche Tohmatsu,
o que gerou o reconhecimento de despesas de amortização no valor de R$ 83.122.892,04
no ano-calendário de 2010”:

102.
Assim, conclui a interessada “... que, do valor total de R$ 95.799.842,90
glosado pela fiscalização a Impugnante comprovou, em caráter de amostragem, o valor
de R$ 83.122.892,04, que corresponde a aproximadamente 87% do valor total autuado.
Por consequência, deve ser integralmente cancelada a parcela da autuação fiscal
relativa às des asas de amortização deduzidas pela Impugnante no ano-calendário de
2010”.
A Comprovação das Despesas Não-Operacionais e a Baixa de Ativo Imobilizado
103.
Para comprovar a baixa dos itens do ativo imobilizado, a empresa
apresentou planilha de controle com a composição completa dos ativos baixados (fls.
25043 a 25064), bem como documentos internos e telas de seu sistema contábil que
suportam parte dos itens baixados no ano-calendário de 2010 (fls. 25065 a 25141).
Fl. 96498
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.682 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728564/2015-15

104.
Ademais, às folhas 911 a 912, a interessada traz exemplos para um
melhor entendimento.
105.
Assim, conclui a contribuinte “... que deve ser cancelada a parcela da
autuação fiscal relativa à baixa de ativo imobilizado, no valor total de R$ 23.318.907,71,
assim como o valor de R$ 32.695.183, qualificado como despesas não-operacionais”.
Pedido de Diligência
106.
Requer a impugnante “... a conversão do julgamento em diligência, a fim
de que sejam examinados os inúmeros documentos que comprovam as despesas glosadas
pela fiscalização nos autos de infração ora combatidos. Para fins de atendimento ao
disposto no art. 16, inciso VI, do Decreto n. 70235, de 6.3.1972, a Impugnante formula
os quesitos a serem respondidos na diligência ou perícia técnica, sem prejuízo da
formulação de questões suplementares, caso seja necessário” (fls. 912 a 913).
As Demonstrações Financeiras da Impugnante
107.
Em complemento e confirmação a toda a exposição realizada, a empresa
juntou também as Demonstrações Financeiras do exercício de 2010, as quais foram
divulgadas ao Mercado (fls. 25142 a 25268), pois, entende que o procedimento adotado
pela impugnante, no que se refere à depreciação, amortização e exaustão dos bens do
ativo não circulante, está de acordo com as normas contábeis.
Dos Juros de Mora Sobre a Multa
108.
Requer a impugnante que seja afastada a incidência dos juros de mora
sobre os valores da multa de oficio, pois, “... o art. 61, ‘caput’ e parágrafo 3o, da Lei n.
9430, de 27.12.1996, somente autoriza a incidência de juros sobre débitos ‘decorrentes
de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal’, sendo que
os parágrafos 1o e 2o tratam minuciosamente do cálculo das multas sem prescrever a
incidência de juros sobre elas”.
109.
Desse modo, “... não cabe a aplicação do art. 61 da Lei n. 9430/96, que
não previu a incidência de juros sobre as multas, mas apenas sobre o valor do principal
de tributos e contribuições”. Outrossim, o parágrafo único do art. 43 da mesma lei
determinou a incidência de juros sobre a multa cobrada isoladamente, ou seja, a “...
comparação entre os dispositivos citados demonstra que a lei determina a cobrança je
juros apenas sobre a multa isolada, que se constitui em crédito tributário principal, e não
a determina sobre o valor da multa calculada proporcionalmente ao principal do tributo
devido, pois é este que constitui o crédito tributário principal”.
110.
Assim, não cabe a exigência de juros sobre a multa de ofício.
Juntada Posterior de Documentos
111.
A interessada “... protesta provar o alegado por todos os meios de prova
admitidos, especialmente a realização de diligências e a juntada de outros documentos,
mais especificamente laudo elaborado por especialistas, confirmando a regularidade dos
procedimentos adotados em relação aos itens em discussão no presente processo. Vale
ressaltar que a juntada posterior de documentos está fundamentada no art. 16, inciso IV,
do Decreto n. 70235 e se justifica diante do exíguo prazo legal para impugnação diante
do volume de documentos relativos às glosas efetuadas pela fiscalização”.
Pedido
112.
Por todo o exposto, a impugnante requer a admissão, conhecimento e
integral provimento da presente defesa, para o fim de determinar o cancelamento das
exigências fiscais consubstanciadas nos autos de infração ora questionados.

Fl. 96499
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-001.682 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728564/2015-15

Do pedido de diligência da DRJ
Em 22/04/2016, por meio do Despacho no 004 (fls. 25.275 a 25.277), o presente
processo foi encaminhado à unidade de origem a fim de que se efetuasse diligência para
que fossem analisados os documentos trazidos pela impugnante e justificasse a sua
conclusão.
Em 07/08/2017, a Autoridade Fiscal elaborou o Relatório Final de Diligência (fls.
25431 a 25435), no qual a mesma, em resumo, entendeu que nenhuma das despesas
glosadas foi comprovada.
A contribuinte foi cientificada de tal relatório em 10/08/2017 (fl. 25437) e
apresentou suas contra-razões ao resultado da diligência em documento juntado às folhas
25.444 a 25.465.
No referido documento a empresa reforça os argumentos trazidos na impugnação e
contesta o resultado da diligência apresentado pela Fiscalização.

Da decisão da DRJ:
A ementa da decisão é a seguinte:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DO PROCEDIMENTO POR SUPOSTO NÃO
APROFUNDAMENTO DA INVESTIGAÇÃO. REJEIÇÃO DA
ALEGAÇÃO.
A Autoridade Fiscal tem ampla liberdade para decidir quais
investigações deve fazer. Não é a contribuinte quem decide quais
diligências devem ser feitas ou qual o grau de profundidade das
investigações durante a ação fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do
processo administrativo em geral e do processo administrativo
fiscal. Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses lá previstas, não
há que se falar em nulidade.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
Nos termos do que dispõe o Processo Administrativo Fiscal, a
juntada de documentos deverá ser feita por ocasião da impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo em momento posterior, salvo nos
casos expressamente previstos no PAF.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-
calendário: 2010 DECADÊNCIA. FATOS PASSADOS COM
REPERCUSSÃO
EM
EXERCÍCIOS
FUTUROS.
FISCALIZAÇÃO.
O sujeito passivo está sujeito à fiscalização de fatos ocorridos em
períodos passados quando eles repercutirem em lançamentos
contábeis de exercícios futuros, devendo conservar os documentos
Fl. 96500
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-001.682 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728564/2015-15

de sua escrituração, até que se opere a decadência do direito de a
Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a esses
exercícios.
GLOSA DE DESPESAS. DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
É cabível a glosa das despesas quando o contribuinte não
comprova, mediante documentação idônea a sua existência.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
CONSERVAÇÃO DE LIVROS E COMPROVANTES FISCAIS
A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros,
documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a
atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua
situação patrimonial.
GLOSA DE DESPESAS. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. ÔNUS
DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL.
A escrituração contábil faz prova dos fatos correspondentes, a favor
do contribuinte, desde que acompanhada por documentação hábil
que os suporte, descabendo atribuir ao fisco a incumbência de
provar a existência e dedutibilidade da despesa, quando
inexistentes tais documentações.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Não havendo, no lançamento questionado, a incidência de juros
sobre a multa de ofício, não se conhece do recurso quanto à matéria
por falta de competência.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente
aplicada no julgamento do auto de infração conexo, decorrente ou
reflexo, no que couber, uma vez que ambos os lançamentos, matriz
e reflexo, estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para dar guarida a sua decisão final:
- da questão de nulidade - a intimação para entregar todos os documentos
comprobatórios está previsto na legislação (art. 264, RIR/99) e não por amostragem, como
desejaria a recorrente;
Fl. 96501
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1402-001.682 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728564/2015-15

- da alegação de decadência - a documentação que comprova eventos anteriores
que refletem no período não decaído sob fiscalização devem ser guardados e apresentados
quando intimados se refletem nos fatos geradores em análise;
- a diligência serve para formar convicção do julgador, não o vinculando;
- da glosa de despesas com depreciação - o litígio se resume à comprovação destas
despesas. Dos documentos trazidos na impugnação, alguns foram considerados como
inadequados. Contudo, alguns (planilhas e notas fiscais) foram considerados e serviram de
comprovação para alguns bens, conforme listagem na decisão a quo. Desta feita, foram
considerados comprovados R$ 25.324.670,76 relativo às depreciações;
- da glosa de despesas com exaustão - a discussão se resume à comprovação
destas despesas. Após analisar os elementos trazidos na impugnação, a autoridade julgadora a
quo reconheceu como comprovado parte dos valores glosados (R$ 244.954.967,51 dos R$
420.178.166,91 glosados);
- da glosa de despesas com amortização - igualmente, se resumiu a questão de
prova, entendendo a autoridade julgadora a quo que os elementos trazidos na impugnação não
foram adequados para tanto, não dando nenhum valor como comprovado;
- da glosa de despesas não-operacionais e de baixas do imobilizado - a planilha
apresentada como comprovação e respectivos documentos internos e telas de seu sistema
contábil foram entendidas como não satisfatórios para comprovação;
- quanto à matéria da cobrança de juros sobre multa de ofício, a DRJ não deu
provimento;
- quanto ao protesto pela possibilidade de apresentação posterior de provas - a
DRJ não deu provimento.

Do recurso voluntário:
Tomando ciência da decisão de primeiro grau administrativo em 19/10/2017, a
recorrente apresentou o recurso voluntário em 19/11/2017, ou seja, tempestivamente.
Na sua peça recursal apresenta as seguintes alegações, muitos das quais repisa o
que já apresentara na sua peça impugnatória:
- entende que a autuação fiscal estaria nula, pela exiguidade de prazo para
apresentar a documentação; que a intimação deveria ser por amostragem dado o expressivo
volume de documentos; haveria uma inversão de ônus da prova que afrontaria os princípios do
contraditório e da ampla defesa; não houve o aprofundamento da investigação dos fatos
ocorridos; reclama que certas provas são mais complexas para serem produzidas; falta
razoabilidade ao glosar a totalidade das despesas relacionadas a bens do ativo não circulante, e se
assim prosperasse, seria então caso de arbitramento;
. no mérito:
- das despesas de depreciação: repisa alegações do tópico da nulidade; reanalisa os
documentos apresentados na peça impugnatória, os que entende representarem prova por
amostragem da correição dos seus procedimentos; entende que os documentos não considerados
como comprovação na decisão da DRJ (docs. 01 a 04 (fls. 947/23617)) não deve prevalecer, pois
demonstram a existência de ativos imobilizados depreciáveis; reitera a necessidade de prova por
Fl. 96502
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1402-001.682 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728564/2015-15

amostragem; reafirma a impossibilidade de se questionar os bens adquiridos há mais de cinco
anos da data do fato gerador do tributo; entende impossível colacionar aos autos documentos que
comprovem a aquisição da totalidade dos bens de seu ativo não circulante, já que são mais de
100.000 itens; apresenta anexa a peça recursal arquivo não paginável denominado "Fibria
Celulose - Ativos Imobilizados" que trata da aquisição dos seus ativos imobilizados;
- das despesas de exaustão: entende que a lei tributária não exige a elaboração de
um estudo pormenorizado para dedução dos encargos de exaustão a ser arquivado. Entende que
qualquer documento que demonstre os valores deduzidos bastaria; apresenta novos documentos
para comprovar a parte não cancelada pela DRJ; entende que houve equívoco da fiscalização
quanto ao CPC 29;
- das despesas de amortização: entende que a documentação apresentada na sua
peça impugnatória já seria hábil o bastante, apesar do entendimento contrário da turma julgadora
da DRJ; o laudo preparado pela Deloitte, para o processo de aquisição da Aracruz em período
anterior (data-base em 31/12/2008), serviu de base para os cálculos das despesas de amortização
deduzidos pela recorrente teria a validade necessária;
- da comprovação das despesas não-operacionais e a baixa de ativo imobilizado:
entende que já colacionou documentação contábil hábil o bastante na sua peça impugnatória, e
não procede a decisão da DRJ. Refaz análise destes documentos anteriormente acostados aos
autos (doc. 59 e 60 - fls. 25044/25118 da impugnação) e pede provimento pela comprovação;
- requer diligência para que sejam novamente examinados os inúmeros
documentos colacionados aos autos;
- pede a não incidência de juros sobre a multa de ofício.

Do recurso de ofício:
A decisão da turma julgadora a quo promoveu a exoneração de R$ 97.292.033,58
(IRPJ, CSLL e respectivas multas), o que se aplica o reexame necessário nos moldes do art. 34, I
do Decreto no 70.235/1972.

Da conversão em diligência e seu retorno:
Em sessão de 18/10/2018, este colegiado entendeu em converter o presente
processo para análise dos documentos apresentados em sede de recurso voluntário, pelo que,
após concluído, estão retornando da diligência.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.
Fl. 96503
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1402-001.682 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728564/2015-15

Do recurso voluntário:
Antes de qualquer manifestação ulterior, cabe ressaltar que a análise pela
autoridade fiscal autuante das despesas inerentes da comprovação da baixa de ativos
imobilizados e das despesas não-operacionais começou em 12/03/2015, através de intimação
específica a respeito.
Nesta intimação fiscal a autoridade fiscal autuante solicita, além de elementos de
matéria que vinha analisando desde o termo de início do procedimento fiscal (cuja ciência
ocorreu em 17/04/2014), que fosse apresentado nos termos da IN 86/2001, os arquivos
magnéticos que constassem os arquivos de vários itens da contabilidade, quais sejam notas
fiscais de entrada, controle de estoque, registro de inventário, cadastro de bens, entre outros (fls.
73 a 77).
Ao longo dos meses seguintes, compulsando os autos, vislumbramos vários
pedidos de dilação de prazo e respostas parciais que foram detalhadas no termo de constatação
fiscal datado de 29/06/2015 e cientificada à recorrente (fls. 160 a 162). Neste termo, a autoridade
fiscal autuante informa que estava pendente o item 4.7.1 da intimação fiscal (arquivo de cadastro
de bens).
Após algumas respostas, em 09/12/2015, a autoridade fiscal autuante lavra outro
termo de constatação e intimação fiscal (fl. 180 e segs.), em que informa que o arquivo 4.7.1
estariam com informações incompletas, e haveria discrepâncias entre os valores de depreciação
dos constantes nos arquivos apresentados e os valores informados na DIPJ do mesmo ano-
calendário. Por conseguinte, intimou a recorrente a apresentar no prazo de 5 dias úteis os
documentos pertinentes aos bens informados no arquivo 4.7.1 que estão sujeitos à depreciação,
amortização ou exaustão, devendo ser tal relação em meio magnético.
Na sua resposta a esta intimação fiscal, há a informação da recorrente de que
todos os bens estão sujeitos à depreciação e são necessários para a atividade produtiva, e as
informações prestadas até então representariam o total da despesa dedutível. Apresentou um CD,
nas palavras do termo de verificação fiscal, com algumas notas fiscais de aquisição de bens e
serviços, desacompanhadas de qualquer documento de suporte para demonstrar a
depreciação/amortização/exaustão ocorridas.
Com base neste histórico, e na falta da apresentação dos documentos que
entenderia satisfatório, a autoridade fiscal autuante procedeu à autuação fiscal, glosando os
montantes das despesas de depreciação, amortização e exaustão constantes na contabilidade da
recorrente.
Verifica-se pelo relatado acima que a exiguidade de prazo alegada pela recorrente
foi decorrente do insatisfatório atendimento, ao menos no entender da autoridade fiscal autuante,
quanto aos valores em análise, na sua completude que deveriam ter sido apresentados em meio
magnético desde 12/03/2015, que culminou na intimação fiscal lavrada em 09/12/2015, a
apresentar os documentos que davam suporte a tais lançamentos.
Cabe destacar que se houvesse ocorrido a apresentação dos arquivos digitais como
intimado, e a autoridade fiscal tivesse condições de cotejar tais valores com os informados na sua
contabilidade e DIPJ, haveria maior precisão e quiçá uma análise amostral logo em seguida para
enfrentar a questão probatória, se eventualmente essa surgisse.
Fl. 96504
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1402-001.682 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728564/2015-15

De qualquer forma, dado o contexto apresentado acima, puramente fático
encontrável nos autos, não vislumbrei nenhuma nulidade como alega a recorrente, e nenhuma
falta de razoabilidade na decisão da autoridade fiscal autuante, no momento que decidiu pela
autuação fiscal, pois não houvera a apresentação dos documentos nos termos da legislação fiscal
pertinente.
Mesmo na instância impugnatória, quando apresentou uma pequena parcela dos
documentos (fls. 947 a 25.268), eles foram apreciados e analisados pela instância julgadora a
quo, quando solicitou conversão em diligência para apreciação dos mesmos.
Em sede recursal, traz mais documentos comprobatórios - fls. 25.629 a 78.947,
bem como às vésperas daquele primeiro julgamento outros documentos e um laudo de empresa
de auditoria Deloitte.
A recorrente está obrigada a conservar os livros e comprovantes em ordem, nos
termos do art. 264 do RIR/991 e do art. 1.194 do Código Civil 2
Não é satisfatório, e muito menos aceitável, o que se vê nas defesas da recorrente,
tanto na sua peça impugnatória quanto na sua peça recursal, querer estabelecer os critérios de
amostragem, dizendo que o que trouxe parcial de comprovação já seria o bastante para
demonstrar o integral.
Seria o esperado, nas circunstâncias acima, que a recorrente dispusesse de todos
os controles adequados, não importando os quantitativos de itens envolvidos, dos valores que
estaria deduzindo de depreciação, amortização e/ou exaustão.
Neste contexto, o processo foi baixado em diligência para apreciação do novo, e
extenso, rol de documentos aduzidos aos autos em sua defesa.
A autoridade fiscal diligenciante, em intimação fiscal às fls. 88593 e ss, concede
um prazo de 30 dias, para ser apresentado uma planilha (xls – pesquisável), com todas as
informações inerentes ao que a recorrente foi autuada, a qual foi respondida. Outras intimações e
respostas ocorreram a seguir.
Em 15/02/2021, foi lavrado a informação fiscal referente à diligência (fls. 90970 a
91019), acatando parte dos documentos e comprovações, mas mantendo substancial glosa da
autuação fiscal.
Em contestação à informação fiscal, o contribuinte apresentou petição de fls.
91031 e ss, pelo que reclama das dificuldades de apresentar tantos documentos, entre outras
coisas.

1 Conservação de Livros e Comprovantes
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes
sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações
que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
(...)
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que repercutam em lançamentos contábeis
de exercícios futuros, serão conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios (Lei no 9.430, de 1996, art. 37).

2 Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda a escrituração,
correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no
tocante aos atos neles consignados.
Fl. 96505
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 1402-001.682 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728564/2015-15

Contudo, a partir das folhas 91135 dos autos, volta a anexar uma série de novos
documentos, em arquivos não pagináveis, em milhares de páginas, procurando novamente
comprovar suas despesas.
Dado o volume de documentos, entendo que há a necessidade de uma nova
análise dos mesmos.
Neste cenário, considerando a importância de uma análise mais detida de tais
documentos para o deslinde do julgamento, algo que não pode ser feito a contento neste CARF,
até por eventuais necessidades de esclarecimentos adicionais, algo que só poderia ser obtido na
unidade de origem, entendo oportuno a conversão do presente julgamento em diligência.
Contudo, não se quer aqui um constante apresentação de elementos e nova diligência.
Entendo que cabe aqui uma repostura de ambas as partes dos autos para tentar
verificar a comprovação necessária aos autos.
Destarte, determino à autoridade fiscal, na sua alçada:
- definir uma amostragem dos elementos glosados na autuação fiscal original, nos
moldes que entender compatíveis com a situação encontrada originalmente, e intimar o
contribuinte, para no prazo de 90 dias, comprovar esta amostragem;
- de posse desta resposta e eventuais comprovações, aprofundar ou entender
satisfatória a comprovação total pela amostragem:
- durante esta diligência, procurar delimitar o escopo da intimação fiscal com o
representante do contribuinte, interagindo o necessário para ambas as partes esclarecerem
totalmente a situação.
Entendo que é sempre necessário comprovar todas as despesas e custos nos
termos da legislação aplicável, mas vislumbrando os autos, entendo que precisa ser superado o
imbróglio criado durante o procedimento fiscal, e re-oportunizar ao contribuinte a capacidade de
operacionalizar uma devida resposta, nos moldes esperados numa circunstância normal, que
geralmente tende ser por uma amostragem.
Eventuais amostragens tem que ser definidas pela autoridade fiscal, diferente do
que alega o contribuinte, mas trazer aos autos toda a comprovação da forma que está ocorrendo,
é totalmente contraprodutivo e desmerece o processo administrativo fiscal, além de avolumar
desnecessariamente os sistemas do e-processo e gerar muito retrabalho.
Destarte, nos termos do Parecer Cosit no 2, de 15 de janeiro de 2018, proponho
diligência em que a autoridade fiscal designada, em relação a estes documentos anexos à peça
recursal, proceda a uma análise e batimento, ainda que por amostragem devidamente justificada,
que permita aduzir com a documentação trazida aos autos, os montantes a serem considerados
comprovados.
Igualmente, a autoridade fiscal poderá trazer aos autos, utilizando-se dos meios
que entender necessários, qualquer elemento ou informação, mesmo que não contemplado nos
explicitado acima, mas que no seu entender seja relevante para um melhor resultado da
diligência e esclarecimento dos valores glosados, para a adequada apreciação das infrações
impostas à recorrente.
Caso entendido necessário, seja intimada a recorrente para apresentar
esclarecimentos e documentos complementares e adicionais julgados devidos no que concerne às
Fl. 96506
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 1402-001.682 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728564/2015-15

infrações aplicadas e o devido esclarecimento a respeito das comprovações apresentadas nos
autos.
Do procedimento de diligência, inclusive do relatório referido no parágrafo
anterior, cientificar o contribuinte, com reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que,
querendo, venha a se manifestar exclusivamente sobre os fatos articulados e narrados na referida
diligência, sendo desconsideradas manifestações de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.
Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 96507
DF CARF MF
Original